Tribunal: STF
Processo: Rcl 53430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 18):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Serviços Hospitalares S.A. - ESHO, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0002849-70.2005.4.02.5110, que teria aplicado de forma equivocada o precedente firmado no RE 723.651, processo paradigma do Tema 643 da sistemática da repercussão geral.



    Alega-se que, nos autos do ARE 1.196.522, a Presidência desta Corte, reconsiderando decisão anterior, entendeu não ser o caso de aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e determinou a distribuição regular do recurso. Distribuídos os autos à minha relatoria, determinou-se a remessa do processo ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista a matéria controvertida cingir-se ao Tema 643 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta-se que, ao aplicar indistintamente o Tema 643 à controvérsia dos autos, o Tribunal a quo deixou de observar a decisão da Presidência, que supostamente reconheceu não ser o presente caso hipótese de aplicação da referida de tese definida em sede de repercussão geral, motivo pelo qual requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos para o juízo de retratação, para que seja afastada a tese firmada nos autos do RE nº 723.651.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. (g.n.)



    No caso concreto, a pretensão da reclamante refere-se à hipótese de usurpação de atribuição do STF e de má aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno no recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, a parte reclamante defende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra no tema apontado como paradigma no ARE 1.196.522. 



    Sem razão, contudo, a parte reclamante, que nítido propósito recursal atribui ao manejo da reclamatória. 



    Observa-se que, no trâmite do ARE 1.196.522, a Presidência da Suprema Corte negou seguimento à irresignação, por aplicação da Súmula 279 em decisão de 29.3.2019 (DJe 5.4.2019). Interposto agravo regimental, procedeu-se ao juízo regressivo quanto à inadmissibilidade recursal, oportunidade em que a decisão da Presidência limitou-se a permitir o trânsito do extraordinário com agravo, mediante distribuição à minha relatoria. 



    Em apreciação de mérito das razões do extraordinário, entendi haver subsunção da situação fática narrada à hipótese examinada no Tema 643 da sistemática da repercussão geral. Determinei, por conseguinte, a devolução dos autos ao tribunal de origem para processamento na forma do art. 1.036 do CPC. 



    A determinação veio a ser fielmente acatada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário com supedâneo no entendimento vinculante da repercussão geral. A orientação foi mantida em agravo interno cuja ementa colho do andamento eletrônico fornecido pelo tribunal reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA OBJETO DE REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 643. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, tendo em vista o julgamento definitivo pelo STF do RE nº723.651/PR – Tema 643.



    2. A decisão agravada nada mais fez do que cumprir a determinação do próprio STF. Não teria sentido admitir o recurso, já que o mesmo já foi examinado na Corte superior.



    3. O STF tem aplicado o Tema 643 em casos onde foram importados bens que serão utilizados em serviços médicos.



    4. Agravo interno conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração subsequentes tampouco lograram êxito (eDoc 6, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUIPAMENTOS MÉDICOS. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. TEMA 643. REPERCUSSÃO GERAL. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante em razão de tratar-se de tema de repercussão geral e tendo em vista o julgamento definitivo pelo STF do RE nº723.651/PR – Tema 643.



    2. O tema 643/STF foi aplicado, em primeiro lugar, diante da determinação do próprio STF. Além disso, o voto embargado trouxe jurisprudência do STF, aplicando o aludido tema em casos onde foram importados bens utilizados em serviços médicos.



    3. Denota-se a flagrante tentativa de rediscussão de matéria, prática esta vedada em sede de embargos de declaração.



    4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos 



    Como se observa, a alegada usurpação de competência não ficou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC.



    Igualmente, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 643, eis que o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte integral da ratio decidendi do paradigma, i.e., incide IPI na importação de produto industrializado por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nos presentes embargos, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 22, p. 2):



    “... a r. decisão foi omissa quanto ao principal fundamento jurídico da reclamação, de que a tese consolidada no Tema de Repercussão Geral nº 643 possui ratio decidendi extremamente minimalista e limitada, devendo ser aplicada apenas ao caso com contextos fáticos similares ao do referido paradigma. No presente caso, não há similitude, eis que aqui discute-se o IPI incidente sobre a importação de equipamentos médicos; ao passo que, no paradigma aplicado equivocadamente pelo E. TRF2, se discutiu importações de veículos automotores realizadas por pessoa física não contribuinte do imposto.”



     



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Na espécie, a alegada omissão não recai sobre ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador manifestar-se.



    Esta Corte possui jurisprudência pacificada no sentido de que, para o fim da aplicação do acórdão paradigma, é neutro tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, de modo que não há que se falar que a ratio decidendi do julgado possui aplicação limitada aos casos que versem sobre situação fática idêntica à versada no processo paradigma.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos, todos a versarem sobre a importação de equipamentos destinados às atividades de importador contribuinte não habitual do IPI que atua na área da prestação de serviços médicos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal, no julgamento do Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 2. É neutro, para o fim de aplicação do precedente vinculante, tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, bem como as especificidades relacionadas à produção do objeto da importação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1205041 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E IPI. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, 153, § 3º, I e II, e 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1089465 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.5.2018)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. IMPORTAÇÃO DE BENS, PARA USO PRÓPRIO, POR SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. VALIDADE DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 643. RE 723.651. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 724455, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.9.2019, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTO MÉDICO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA JURÍDICA: INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 1261391, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.4.2020, grifei)



    Diante do entendimento jurisprudencial desta Corte, constata-se que a decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada. Conforme consignado no ato embargado, não se verifica, no caso dos autos, a apontada má aplicação do Tema 643, eis que o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte integral da ratio decidendi do paradigma, i.e., incide IPI na importação de produto industrializado por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio.



    Ademais, observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.2005)



    Sendo assim, os argumentos que embasam a petição de recurso não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente